Tribunal: TJDFT
Processo: 0711012-80.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PARCELAMENTO DE DÉBITO PRETÉRITO. COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES EM FATURA CONJUNTA. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 357 e 344 DA RESOLUÇÃO N. 1000/2021 DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a apelante a se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica por débitos não contemporâneos e na obrigação de fazer consistente em emitir faturas distintas em relação aos débitos pretéritos.
2. Nas razões recursais, é possível compreender, com clareza, que os argumentos do autor se dirigem contra os fundamentos expostos na sentença, visando à reforma do julgado em busca da improcedência dos pedidos. Por esse motivo, não se constata inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. O débito de consumo relativo a período anterior a 90 (noventa) dias, ainda que objeto de parcelamento, não deve ser cobrado de forma conjunta nas faturas subsequentes de consumo mensal, tendo em vista que, no caso de inadimplemento, gera a possibilidade de suspensão do fornecimento não somente pelo débito contemporâneo, mas, na realidade, por débitos pretéritos, em afronta à regulamentação setorial (arts. 357 e 344 da Resolução n. 1000/2021 da Aneel) e à jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.